Tribunal: TJES
Processo: 0001455-38.2016.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2024-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001455-38.2016.8.08.0067

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE JOAO NEIVA

APELADO: LUIZ CARLOS PERUCHI e outros (3)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO INTEGRATIVO REJEITADO.

1. Em que pese o inconformismo do recorrente quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2. Recurso integrativo rejeitado, deixando de aplicar ao embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 24 de junho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaratórios na Apelação Cível nº 0001455-38.2016.8.08.0067

Embargante:

Luiz Carlos Peruchi

Embargado:

Município de João Neiva

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão ID. 7401337 que, à unanimidade, deu provimento à apelação cível interposta pelo embargado, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento e julgamento.

Em suas razões, o embargante sustenta a necessidade de prequestionamento de matéria afeta à
“[...]alteração realizada pela Lei Federal nº 14.230/2021, publicada no DOU de 26.10.2021, e tendo em vista a ATIPICIDADE IMPROBIDADE CULPOSA[...]”
. Por fim, com intenção de
“[...]aclarar a decisão colegiada ora vergastada[...]”
, requer que seja proferida
“[...]decisão fundamentada quanto aos pedidos expostos acima e aplicação de efeitos infringentes.”
(ID. 7529829)

Contrarrazões pela incolumidade do julgado (ID. 8152158).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 22 de maio de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o embargante sustenta a necessidade de prequestionamento de matéria afeta à
“[...]alteração realizada pela Lei Federal nº 14.230/2021, publicada no DOU de 26.10.2021, e tendo em vista a ATIPICIDADE IMPROBIDADE CULPOSA[...]”
. Por fim, com intenção de
“[...]aclarar a decisão colegiada ora vergastada[...]”
, requer que seja proferida
“[...]decisão fundamentada quanto aos pedidos expostos acima e aplicação de efeitos infringentes.”
(ID. 7529829)

Entretanto, constou do aresto embargado que
“[...]o reconhecimento da prescrição pelo magistrado singular com base na legislação não se sustenta, ensejando, portanto, a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para o regular processamento[...]”
, tendo como fundamento o decidido pelo e. STF no
julgamento do ARE 843989, em sede de recursos repetitivos, acerca do alcance da Lei 14.230/2021 e seus efeitos, concluindo que
“[...]
(c) o novo regime prescricional fixado pela Lei 14.230/21 não retroage
.”

Além de não traduzir omissão, a análise da matéria aventada pelo embargante originariamente por este sodalício implicaria reprovável supressão de instância, pois sequer foi objeto de análise pelo juízo de origem.

Como se sabe, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, que
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

No que diz respeito aos dispositivos mencionados nas razões dos aclaratórios, consigno que a jurisprudência pátria é pacífica ao orientar pela prescindibilidade do chamado prequestionamento numérico. Logo, a ausência de menção expressa a dispositivo legal ou constitucional não configura omissão como cogitada pela recorrente. Precedentes (AgInt no AREsp 1154463/SP, AgRg no REsp 1330823/RS, ARE 713338, entre outros)

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios, deixando de aplicar ao embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, advertindo-o, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 24.06.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior:
acompanhar o(a) eminente Relator(a).